Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-53.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
Daniel de Carvalho Lameu
,

para determinar que no Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de no 00851251962, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Por conseguinte, condenou as partes ao rateio das despesas processuais de forma igualitária, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais, o banco explica a sistemática da cobrança de juros incidentes sobre o saldo devedor do cartão de crédito, argumentando que o débito teve origem no pagamento mínimo da fatura, realizado mediante desconto em folha de pagamento.

Sustenta que todas as informações relacionadas ao produto foram fornecidas no ato da contratação e que os valores solicitados pelo autor foram disponibilizados na conta bancária, por meio de TED.

Sustenta a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, por tratar-se de operação totalmente diferente.

Assevera a legalidade da taxa de juros contratada, porque foi estipulada dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN, em atendimento ao verbete da Súmula 530 do STJ.

Alega a impossibilidade de restituição dos valores pagos, pugnando, ao final, pela total improcedência da ação.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 171296198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende registrar que o caso em análise espelha situação diversa daquela em que o consumidor alega ter sido induzido a erro ao buscar a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito.

Na hipótese, o autor ajuizou esta ação de revisão contratual, fundada no Termo de Adesão – Cartão de Crédito de no 00851251962 celebrado entre as partes em 15/01/2016 (id. 171296155), objetivando a revisão dos juros de 4,13% ao mês cobrados sobre o saldo devedor das faturas relativas aos meses de maio/2016 a maio/2019, para 1% ao mês.

Ao analisar as questões postas em julgamento, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,

para determinar a aplicação apenas da correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sobre o saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem.

Nesse contexto, merece reparos a sentença impugnada.

Como cediço, nos contratos bancários não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, o contrato colacionado aos autos não traz em seu bojo a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada.

Assim, ante a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros remuneratórios contratados entre as partes,
ante a falta de pactuação
, a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado
para operações da mesma espécie
, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Desse modo que os juros incidentes nas faturas em questão (maio de 2016 até a data de maio de 2019), devem ser adequados ao percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a operação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 27/STJ. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 05 E 07/STJ. 1. Controvérsia estabelecida, em sede de ação revisional de contrato de cartão de crédito, acerca da possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratório à taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil. 2. Não se desconhece a existência de posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de modalidades contratuais diversas, não há se falar em aplicação da taxa média de juros remuneratórios do empréstimo consignado para o contrato de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento. 3. Ademais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato e em igual período, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação
. 4. No entanto, a despeito dos entendimentos acima destacados, verifica-se que na presente hipótese, não existia qualquer parâmetro para a análise da abusividade das taxas contratadas. 5. Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não existia, antes de fevereiro de 2011, qualquer tabela que servisse de parâmetro para constatação de suposta abusividade dos juros remuneratórios previstos nos contratos de cartão de crédito. 6. Dessa forma, mostra-se razoável a utilização da taxa de juros remuneratórios do cheque especial até fevereiro de 2011 e a partir de março de 2011, aquela específica para o cartão de crédito. 7. Por fim, há orientação firmada em sede de recurso especial repetitivo acerca dos juros remuneratórios no sentido de que (...) d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." ( REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 8. Afastar a conclusão do Tribunal de Justiça a quo, soberano na análise dos fatos e das provas, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no caso concreto, exigiria incursão no conteúdo fático-probatório dos autos e interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em sede de recurso especial, a teor dos enunciados sumulares n.o 5 e 7/STJ. 9. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1722233 RS 2018/0015231-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Nessa linha de intelecção, não se mostra possível aplicar somente os encargos de mora à dívida remanescente do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, como entendeu a sentenciante, devendo incidir sobre o débito, também, os juros devidos pela utilização do crédito rotativo, que, todavia, deve corresponder à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (cartão de crédito consignado para servidor público) e período questionado, a ser consultada no site (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), em razão da falta de previsão no ajuste.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, para determinar que, sobre o saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito derivado do contrato questionado, seja aplicado sobre no saldo devedor do pagamento mínimo da fatura, desde origem, a média de mercado da taxa juros de remuneratórios divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (cartão de crédito consignado para servidor público), correspondente ao período de maio de 2016 até a data de maio de 2019, a ser apurada por meio do site oficial da autarquia, acrescido dos encargos moratórios contratualmente previstos, já que não constituiu objeto do pedido autoral. Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC), condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023